Tribunal: TJSP
Processo: 2137850-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.

PENHORA DE IMÓVEIS. Notícia da existência de execuções de condomínio. Em razão da natureza dos créditos condominiais, foi indeferida a realização de atos expropriatórios nos autos. Inadequação. Natureza do crédito oponível somente por ocasião da distribuição dos valores obtidos com a alienação dos bens. Expedição de ofícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.

PENHORA DE IMÓVEIS. Notícia da existência de execuções de condomínio. Em razão da natureza dos créditos condominiais, foi indeferida a realização de atos expropriatórios nos autos. Inadequação. Natureza do crédito oponível somente por ocasião da distribuição dos valores obtidos com a alienação dos bens. Expedição de ofícios desnecessária. Notícia sobre a penhora dos bens que pode ser realizada pelo próprio exequente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.